Tribunal: TJBA
Processo: 8005527-02.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005527-02.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDERSON DE ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE BENEFÍCIO CULTURAL CONCEDIDO PELA LEI ALDIR BLANC (LEI Nº 14.017/2020). EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO AÇÃO AUTÔNOMA INCIDENTAL. ÔNUS DO EMBARGANTE DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NA PERCEPÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE ACERCA DOS MOTIVOS QUE RESULTARAM NA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NA IMPOSIÇÃO DO DEVER DE RESSARCIR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMULADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO VEDADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Quanto à preliminar suscitada concernente à inexistência de garantia do juízo, tendo em vista que a parte Apelante está assistida pela Defensoria Pública e ausentes elementos de prova capazes de evidenciar conclusão em sentido contrário, a parte recorrente deve ser considerada, na forma da Lei, pessoa economicamente hipossuficiente, circunstância que atrai a orientação ventilada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que mitiga a exigência da garantia do juízo na hipótese em que demonstrada a hipossuficiência econômica do executado, beneficiário da justiça gratuita (STJ - REsp: 1487772 SE 2014/0269721-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RB vol. 660 p. 211). 2. Compulsando-se os autos, observa-se que a controvérsia recursal cinge-se à validade da execução fiscal movida pelo Estado da Bahia com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 04677.024.01.22, inscrita em face do apelante Anderson de Andrade dos Santos, a partir do suposto recebimento indevido de benefício emergencial cultural, no contexto da Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020). 3. A sentença recorrida apreciou corretamente a matéria, ao registrar que o apelante não apresentou qualquer elemento probatório capaz de afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80. 4. Deve-se destacar que a suposta ausência de processo administrativo prévio à inscrição em dívida ativa não foi objeto dos embargos à execução, tendo sido aventada apenas na fase recursal, o que configura inovação vedada, em flagrante desrespeito ao princípio da estabilização da demanda e ao efeito devolutivo do recurso, razão pela qual a matéria não pode ser conhecida. 5. Ainda que o apelante alegue que os valores recebidos decorreram de benefício público concedido com base em critérios objetivos e que o montante foi utilizado para sua subsistência tais elementos não têm o condão de afastar a validade do título executivo extrajudicial, cuja legalidade deve ser preservada enquanto não comprovada a mácula formal ou material. 6. Noutro passo, em razão da ausência da cópia do processo administrativo resulta inviável discutir a boa-fé no recebimento dos valores, haja vista que a parte Apelante não demonstrou que o motivo que originou a obrigação de ressarcimento está consubstanciado em imputação de má-fé ou vício de caráter subjetivo que comprometa a validade do ato administrativo concessivo. 7. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA